Tribunal: STF
Processo: RE 1532271
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 29) opostos em 11.02.2025 (eDOC 30), em face da decisão monocrática, na qual dei provimento ao recurso extraordinário e determinei a inversão dos ônus de sucumbência, levando-se em consideração que a ação de cumprimento de obrigação de fazer foi ajuizada com o objetivo de obter vaga em creche próxima à residência ou ao trabalho da genitora da parte Recorrente com amparo no direito fundamental da criança à educação, nos termos do artigo 208, I, da Constituição Federal e da jurisprudência desta Suprema Corte.   



    Alega a Recorrente a ocorrência de omissão na decisão, na medida em que não foram fixados honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º e Tema 1.002 da repercussão geral, em favor da Defensoria Pública, vencedora na demanda, mas apenas invertidos os ônus de sucumbência (eDOC 24).



    A parte Embargada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (eDOC 39).



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Assiste razão à Embargante. A omissão está de fato caracterizada.



    Os embargos merecem, portanto, acolhimento. 



    Acerca dos critérios para a fixação de honorários advocatícios, dispõe o §2º do art. 85 do CPC, verbis: 



    “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. 



    (...) 



     § 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: 



     I - o grau de zelo do profissional; 



     II - o lugar de prestação do serviço; 



     III - a natureza e a importância da causa; 



     IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”. 



    No caso concreto, observo que foi atribuído à causa (eDOC 2, p. 8) o valor de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais). 



    Nesse sentido, a incidência do percentual entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa se mostra irrisório, motivo pelo qual é hipótese de aplicação do § 8º do art. 85 do CPC: 



    “Art. 85 



     § 8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”. 



    Diante desse quadro, fixo os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), à luz dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC e em observância ao Tema 1.002 da repercussão geral. 



    A propósito, em caso específico, destaco os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no RE 1.509.041, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 09.09.2024, ocasião em que também foi aplicado o Tema 548 da repercussão geral e arbitrados os honorários à Defensoria Publica do Distrito Federal: 



    “Decido. 



    No julgamento do RE 1.008.166/SC, Tema 548 da repercussão geral, o Tribunal reafirmou sua compreensão acerca da fundamentalidade do direito à educação e sua transcendência à esfera de interesse das crianças. 



    Daí porque foi mantida íntegra, coesa e estável sua jurisprudência no sentido da possibilidade do Poder Judiciário determinar, com os olhos postos nas circunstâncias específicas do caso concreto, a partir de perspectiva sistêmica, o cumprimento dos deveres constitucionais impostos ao Estado brasileiro, sem permitir que, pela simples invocação in abstracto da reserva do possível, políticas públicas insuficientes ou ineficientes impeçam a plena fruição de direito fundamentais. Eis a ementa, que bem sintetiza as conclusões da Corte, do precedente em referência:



    (...)



    Observa-se, por conseguinte, que o Tribunal de origem descumpriu a firme orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    (...)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, a fim de determinar que o Distrito Federal efetue a matrícula da autora na rede pública de ensino, em período integral, em creche localizada próxima à residência de sua representante legal. 



    Fixo os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais). Considerando que o proveito econômico da causa é inestimável, assim como seu valor é irrisório, observa-se a regra do art. 85, §8º, do CPC, usando-se como critério a equidade”. (grifos nossos)



    Nesse mesmo sentido, exarei decisão monocrática nos embargos de declaração no RE 1.496.924-ED, DJe 24.09.2024.



    Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º do CPC, para suprir a apontada omissão e corrigir a parte dispositiva da decisão embargada, que passa a ter a seguinte redação:



    “Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF e 932, V, b, do CPC, para, reformando o acórdão, julgar procedente o pedido inicial. Condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e Tema 1.002 da repercussão geral”. 



    Ficam mantidos, no mais, os fundamentos da decisão ora embargada.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente